Tribunal: TJES
Processo: 5011870-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011870-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: TIAGO ANDRE DE LIRA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA SUBMETIDA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELA INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM COM DISPENSA DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS FIXADAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 23 de julho de 2025, no município de Conceição da Barra/ES, pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

2.
Consta que o paciente mantinha em sua residência duas espingardas calibre .36, um canhão adaptado, treze munições e uma faca, além de relatos de agressões e ameaças contra familiares.

3.
Em audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de R$ 5.000,00, cumulada com outras cautelares. Passados mais de sete dias, o valor não havia sido recolhido, motivando a impetração do presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de pagamento da fiança imposta pode justificar a manutenção da custódia;

(
ii
) saber se a hipossuficiência do paciente autoriza a dispensa da fiança, mantendo-se as medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se justifica a manutenção da prisão apenas em razão do inadimplemento da fiança, quando ausentes fundamentos concretos para a preventiva (art. 312 do CPP).

6.
A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça local orienta que, diante da hipossuficiência do preso, a fiança deve ser dispensada, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas (
arts
. 325, §1º, I, e 350 do CPP).

7.
No caso, o paciente é assistido pela Defensoria Pública, não possui fonte de renda regular e foi reconhecida a ausência de fundamentos para a prisão preventiva. Assim, a exigência de fiança configura obstáculo indevido ao exercício do direito de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem concedida para exonerar o paciente da obrigação do pagamento da fiança, mantendo-se, contudo, as medidas cautelares e protetivas fixadas na audiência de custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011870-84.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: TIAGO ANDRE DE LIRA
COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO ANDRE DE LIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a custódia preventiva por liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, além de outras medidas cautelares.

Sobre os fatos,

consta dos autos que, no dia 23 de julho de 2025, no bairro Santa Rita, no município de Conceição da Barra/ES, o ora paciente foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Segundo relatos do Conselho Tutelar, confirmados por diligência da Polícia Militar, o acusado mantinha armas de fogo em sua residência e, em episódios reiterados, teria agredido fisicamente sua filha adolescente, além de proferir ameaças contra os filhos utilizando armamento.

Durante a ação policial, foram localizadas e apreendidas duas espingardas calibre .36, um canhão adaptado, treze munições (sendo dez intactas e três deflagradas), além de uma faca, todos em poder do autuado.

Durante audiência de custódia, realizada
no mesmo dia
, o Magistrado, embora tenha reconhecido a desnecessidade da prisão preventiva, optou por conceder liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5
.
00
0
,00 (
cinco mil
reais), além de outras medidas cautelares. Passados mais de sete dias da audiência, o valor não havia sido recolhido, motivando a impetração do presente
writ.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise da tese apresentada.

A Defesa alega que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança. Deste modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente (Id. 15087359).

Como se sabe
,
é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
de que não se justifica a manutenção da custódia cautelar apenas pelo não pagamento da fiança arbitrada, quando ausentes fundamentos concretos para a prisão preventiva.

No âmbito local, a Recomendação Conjunta nº 01/2015, emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta
que, em
caso de não pagamento da fiança no prazo de cinco dias após a intimação, deve o magistrado avaliar a hipótese de hipossuficiência econômica do preso, expedir alvará de soltura, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas, à luz dos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, é incontroverso que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, não possui fonte regular de renda e encontra-se em situação de manifesta vulnerabilidade social, circunstâncias que evidenciam sua incapacidade de recolher a fiança arbitrada.

Ademais, não há nos autos elementos que justifiquem a prisão preventiva, uma vez que a autoridade coatora expressamente reconheceu não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Concluo, portanto, que a exigência de fiança, na hipótese, configura indevido óbice à liberdade,
violando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 15220639)
,
CONCEDO A ORDEM,
exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Fica mantidas as cautelares e protetivas já fixadas, quando da Audiência de Custódia, como condições para a liberdade provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.